Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-30.2017.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante conduziu a motocicleta em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.